Tribunal: TCU
Processo: 033.326/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação de despesas realizadas com recursos de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor de Antônio Ximenes Jorge e Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito, ex-prefeitos do município de São João da Fronteira/PI, gestões 2009/2012 e 2013/2016, respectivamente, em razão de impugnação de despesas realizadas com recursos dos Convênios 7.93.09.0014/00 (Siafi 701434/2008), 7.006.00/2010 (Siafi 701445/2008) e 7.150.00/2011 (Siafi 734689/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Ximenes Jorge, Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito e Construrápido Eireli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. débito de responsabilidade solidária de Antônio Ximenes Jorge, Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito e Construrápido Eireli: Data de ocorrência Valor (R$) 21/12/2012 74.331,66 9.2.2. débito de responsabilidade individual de Antônio Ximenes Jorge: Data de ocorrência Valor (R$) 15/7/2010 4.420,94 18/12/2012 1.668,34 31/12/2012 2.889,00 9.3. aplicar a Antônio Ximenes Jorge, Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito e Construrápido Eireli, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Antônio Ximenes Jorge 13.800,00 Valdifrâncis Mendes Escórcio de Brito 13.000,00 Construrápido Eireli 13.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.